Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742072-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDA: DAR SHAWQI PARTICIPAÇÕES E HOLDING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 69686657, proferida em sede de apelação cível, que não conheceu da apelação do recorrente, por ser manifestamente inadmissível. Nas razões recursais, o insurgente alega violação aos artigos 342, 487, 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, requerendo o conhecimento do recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a revelia do recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais feitos pela recorrida. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “O recurso especial somente é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de origem, sendo inadmissível quando interposto diretamente contra decisão monocrática, conforme entendimento consolidado na Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.695.021/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020